Tribunal: TJES
Processo: 5006005-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006005-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCIANO FERREIRA CARNEIRO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006005-85.2022.8.08.0000

A
GV
TE:

BANCO DO BRASIL S/A

A
GV
DO:
LUCIANO FERREIRA CARNEIRO e OUTROS

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUTORIZADA APENAS A PENHORA DOS DIREITOS SOBRE O BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Segundo iterativa jurisprudência pátria, é inviável a penhora sobre bens alienados fiduciariamente, haja vista que a propriedade deles seria dos credores fiduciários.

2
.
Sobre os bens que sejam objeto do referido tipo contratual é permitida a penhora dos direitos e ações, o que não interfere na propriedade fiduciária.

3
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006005-85.2022.8.08.0000

A
GV
TE:

BANCO DO BRASIL S/A

A
GV
DO:
LUCIANO FERREIRA CARNEIRO e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o recurso a analisar a juridicidade da decisão que determinou o levantamento da penhora que recaía sobre um veículo pertencente ao recorrido, em razão dele estar alienado fiduciariamente.

O recorrente sustenta que o magistrado a quo deveria tê-lo ouvido antes de autorizar o levantamento da penhora.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o caso seja de parcial provimento do recurso.

E assim digo, primeiro, porque de fato me parece que o magistrado a quo não poderia ter autorizado o levantamento da penhora ao alvedrio do princípio do contraditório substancial.

Decerto, ainda que o terceiro tenha peticionado nos autos no sentido de demonstrar a sua propriedade fiduciária sobre o bem, não se pode negar que tratou-se de questão nova e que deveria ter sido submetida ao contraditório.

A despeito dos argumentos supra, o que já seria suficiente para a reforma da decisão objurgada, penso que subsiste outro motivo para a censura do referido ato judicial.

Digo isto, porque inobstante a jurisprudência inviabilize a penhora sobre o bem alienado fiduciariamente, ela possibili
ta
que a constrição recaia sobre os direitos
inerentes a ele.

A propósito, vejamos os precedentes:

“
[...]
4. No que diz respeito à impenhorabilidade de bens
alienados
fiduciariamente, razão não assiste ao embargante. Isso porque
não há nenhum impedimento legal para que seja realizada a
penhora
sobre bem
alienado
fiduciariamente, ressalvando, todavia, que a
penhora
deve recair sobre os
direitos
e ações do bem.
5. Assim, com relação à alegação de que o imóvel
penhorado
se encontra
alienado
fiduciariamente, enseja, no máximo, a alteração da
penhora
para que recaia sobre
direitos
e ações relativas ao bem[...
]
Portanto, o entendimento do STJ é de que, ainda que o bem seja objeto de
alienação fiduciária
, a
penhora
do mesmo não estaria afastando os
direitos
do credor fiduciário, pois, os
direitos
do devedor fiduciante, objeto da
penhora
, continuarão existindo subsidiariamente com suas obrigações decorrentes do contrato de
alienação fiduciária
.[...](Recurso Inominado, Nº 50156023720228210026, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 09-11-2023)

“
[...]
2.
Consoante este Superior Tribunal, "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária"
(AgInt no REsp n. 1.840.635/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020). Óbice da Súmula 83/STJ.3.
[...]
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.915/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

“
[...]
1.
Não é possível a penhora de bem móvel alienado fiduciariamente, já que titularidade do bem é do credor fiduciário e não do devedor. Todavia, permite-se que a penhora recaia sobre os direitos que possui o devedor fiduciante. Precedentes do c. STJ e do e. TJES.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007902, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

Como se observa dos arestos supra, não há razão para o levantamento integral da penhora como determinado pelo julgador primevo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a penhora fique adstrita aos direitos do devedor sobre o bem alienado fiduciariamente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.